Tribunal: TJMT
Processo: 1018832-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Ação Rescisória n. 1018832-52.2021.811.0000
Autora: Patrícia Almeida Andreatto Leme
Reú: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Rescisória, proposta por Patrícia Almeida Andreatto Leme, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando reformar o acórdão, proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça – RAC/RNS n. 1038033-43.2017.8.11.0041 –, com base no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.
A Autora postula a concessão da gratuidade da justiça e, consequentemente, a dispensa de realizar o depósito prévio, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, argumentando não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua manutenção e da sua família.
Determinei a intimação da Autora para comprovar, por meio de documentos, a sua hipossuficiência (id. 106732990, pág. 01).
A Autora comparece aos autos, argumentando que foi exonerada do cargo comissionado, o que lhe causou redução substancial em sua remuneração, que possui empréstimo bancário e que as despesas, relativas à energia elétrica e à escola de seus filhos comprometem, em média, 50% (cinquenta por cento) do seu rendimento mensal, fazendo jus, portanto, à gratuidade da justiça pleiteada (id. 107185482, págs. 01/02).
É a síntese. Decido.
Como visto, pretende a Autora a gratuidade da justiça e, de consequência, a dispensa de realização do depósito prévio.
À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3o).
Em que pese a tal previsão, tenho que esta não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.
No caso, a Autora é servidora efetiva do Ministério Público Estadual, casada e tem um subsídio mensal de R$ 10.439,60 (dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), conforme demonstra o holerite constante dos autos (id. 107185484, pág. 02).
Além do subsídio, a Autora recebe, a título de verba indenizatória, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e mais R$ 500,00 (quinhentos reais), concernente ao auxílio saúde.
Nessa esteira, tenho que o pedido de gratuidade da justiça deve ser indeferido, visto que os documentos carreados aos autos não demonstram a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Frise-se que é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de pessoa física, há presunção juris tantum de quem requer o benefício da gratuidade da justiça; contudo, tal presunção é relativa, podendo ser indeferido o pedido se houver elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente. Veja-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – INDEFERIMENTO – REEXAME DE PROVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ – AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...). 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. (...). (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta TurMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019). (Negritei).
Nessa esteira, o pedido de gratuidade da justiça deve ser indeferido.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.
Intime-se a Autora, para recolher as custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da ação, bem assim para que realize o depósito prévio, previsto no artigo 968, II, do CPC.
Ultimadas as providências, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.